Tribunal: TJBA
Processo: 0324381-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0324381-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EVANGIVALDO MACHADO DOS SANTOS e outros Advogado(s): AMARILDO ALVES DE SOUSA, FERNANDA BARRETO MOTA ESPÓLIO: RUBENS GOMES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONSTATADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a parte apelante em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve abandono da causa pela parte autora e se foram cumpridas as formalidades legais para a extinção do feito sem resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil prevê que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbem. 4. Antes de extinguir o feito, o juiz deve intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 5. No caso dos autos, determinou-se a intimação da parte autora para cumprir diligências. Posteriormente, foram expedidas cartas com aviso de recebimento, sem notícia, nos autos, quanto ao seu cumprimento. O feito foi extinto em seguida, não tendo sido obedecido o procedimento previsto na legislação. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0324381-98.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante EVANGIVALDO MACHADO DOS SANTOS e outros e como apelada RUBENS GOMES DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.